Tribunal: TJSP
Processo: 2171961-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Exigir Contas. Pedido julgado procedente. Termo inicial do prazo. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a prestação de contas pelas rés no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Exigir Contas. Pedido julgado procedente. Termo inicial do prazo. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a prestação de contas pelas rés no prazo de quinze dias a contar do trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo de 15 dias previsto no artigo 550, § 5o, do CPC para prestação de contas, se a partir da intimação da sentença ou do trânsito em julgado.
III. Razões de Decidir
3. Conforme entendimento jurisprudencial firmado, o prazo se inicia com a intimação do réu, na pessoa de seu advogado, sobre a decisão que reconhece o dever de prestar contas, independentemente do trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso provido para determinar que a prestação de contas ocorra no prazo de quinze dias a partir da intimação do réu sobre a presente decisão.
Tese de julgamento: 1. O prazo para prestação de contas em ação de exigir contas inicia-se com a intimação do réu sobre a decisão, não dependendo do trânsito em julgado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 550, § 5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.149.940/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2025; REsp no 1.847.194/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2021; TJSP, Agravo de Instrumento no 2171957-64.2025.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, 25a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.